Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-04.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1006093-04.2019.8.11.0037 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: MATEUS FONSECA DE CARVALHO;
APELADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator